Tribunal: TJES
Processo: 5012715-24.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012715-24.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO LIONCIO DIAS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
14 DA LEI 10.826/2003
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO
I
I,
DO CPP
.

PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, II, do Código de Processo Penal, eis que possui condenação pela prática de crime doloso transitada em julgado. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão do fundado receio de reiteração delitiva. Precedente do STJ. 3. Quanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. [...] (AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”. No
presente caso, sequer foi delimitado qual seria a situação de vulnerabilidade do paciente que o enquadraria na parcela mais suscetível de contaminação. 5. Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO LIONCIO DIAS
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara Criminal d
e Aracruz
, apontado como
a
utoridade coatora,
nos Autos
nº

0003076-49.2022.8.08.0006.

Narra o impetrante que
foi preso em flagrante em 04 de dezembro de 2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Diante disso, o impetrante sustenta
a ilegalidade da decisão que decretou a
custódia cautelar, haja vista que:
(i)

a pena máxima do crime em questão é de 04 (quatro) anos, de modo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva,
que
teria se fundado
unicamente nos antecedentes do paciente;

(ii)

o paciente possui residência fixa e ocupação lícita;

(iii)

o crime a ele imputado não é hediondo,
não envolve grave ameaça ou emprego de violência a pessoa;

(iv)

não teriam sido
preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
argumentando
que
a
decisão foi proferida de forma genérica,
na medida em qu
e não teria demonstrado a razão pela qual a liberdade do paciente poderia impor risco à ordem públic
a;
(v)
por fim,
a manutenção da prisão do paciente lhe imporia
risco de contaminação por COVID-19.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura
e,
no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4099811
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...
]
Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela
suposta prática da conduta tipificada no a
rt.
14 da Lei nº 10.826/2003
,
tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada
na
hipótese do art. 313, II, do C
ódigo de Processo Penal
, eis que
o paciente
possui os seguintes registros criminais: “
- 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001467-46.2013.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, onde restou aplicada remissão como forma de exclusão do processo; - 01 (uma) Ação Penal, suspensa perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0005305-55.2017.8.08.0006) decorrente do crime de tráfico de drogas; - 01 (uma) Medidas Protetivas de urgência, suspensa perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0004168- 33.2020.8.08.0006) decorrente do crime de violência doméstica, a qual figura como requerente a Sra. GRAZIELE RAMOS DA SILVA; - 01 (uma) Medidas Protetivas de urgência, arquivada perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0004204- 75.2020.8.08.0006) decorrente do crime de violência doméstica, sendo julgado extinto o presente feito sem resolução de mérito, em razão de litispendência com os autos de n.º 0004168-33.2020.8.08.0006;

-
01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, arquivado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0005363-58.2017.8.08.0006) onde restou condenado nos termos do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e no art. 180, caput, do CPB, na forma do art. 69, caput, do CPB, o qual gerou processo de execução criminal de n.° 0001467-70.2018.8.08.0006, ativo em regime aberto perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES;
- 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0003065- 54.2021.8.08.0006) decorrente do crime tipificado no artigo 147, caput do CPB, na forma da Lei n.º 11.340/06; - 01 (uma) Ação Penal, suspenso perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0001394-93.2021.8.08.0006) decorrente dos crimes tipificados nos artigos 147, 163 e 129 §9° do CPB, na forma da Lei n.º 11.340/06;
- 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Autos do processo de n.º 006589- 30.2019.8.08.0006) decorrente do crime de violência doméstica, o qual foi condenado nos termos do artigo 65 da Lei n.º 3.688/41, modificado pelo artigo 147-A do CPB (04 vezes), artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06, na forma do artigo 71 do CPB e artigo 147, caput, do CPB na forma da Lei n.º 11.340/06, aplicando-se às infrações as regas do artigo 69 do CPB;
- 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0002163- 04.2021.8.08.0006) decorrente do crime de ameaça, a qual figura como requerente a Sra. KAREN SILVA REIS; - 01 (uma) Ação Penal, suspensa perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0003918-63.2021.8.08.0006) decorrente dos crimes tipificados no 24-a caput da Lei n.º 11.340/06 e 147 caput do CPB, todas na forma da lei 11.340/06; - 01 (uma) Ação Penal, suspensa perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0003968-89.2021.8.08.0006) decorrente de crime contra liberdade pessoal; - 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0000482- 62.2022.8.08.0006) decorrente do crime de ameaça na forma da Lei n.º 11.340/06, a qual figura como requerente a Sra. DAIANE CARLA LOPES; - 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0002108- 19.2022.8.08.0006) decorrente de crime tipificado no artigo 147 – A, §1° do CPB, na forma da Lei n.° 11.340/06 e artigo 24-A da Lei n.° 11.340/06”.

Assim, além de diversos processos em andamento, o paciente possui uma condenação transitada em julgado, ante a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (Ação Penal nº 0005363-58.2017.8.08.0006)
.

Dess
a forma
, em que pese não se estar diante de crime com pena máxima superior a 04 (quatro) anos – não sendo o caso de incidência do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal –,
foi preenchida a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I
I
, do artigo 313,
do mesmo diploma normativo,
qual seja,
ter o ora paciente sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, cujo cumprimento da pena, ressalte-se, ainda não foi concluído,
estando a guia de execução ativa em regime aberto perante a 2ª Vara de Criminal de Aracruz,
consoante
foi registrado na decisão que decretou a custódia cautelar
e do que
se depreende da documentação acostada pela autoridade coatora no id.
4088429
.

De igual modo, quanto aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, tendo sido demonstrado, na ocasião de sua decretação, a existência de
prova da ocorrência do crime
e
de

indício
s
suficiente
s
de autoria.

Primeiramente, a
o avaliar o
fumus comissi delicti
em sede de audiência de custódia
,
o magistrado
a quo
sopesou
o teor do auto de prisão em flagrante, segundo o qual, “
durante patrulhamento no bairro SEGATTO, a guarnição da força tática se deparou com 03 (três) indivíduos caminhando no endereço supracitado, sendo que um deles estava com um volume na cintura, razão pela qual foi dado voz de prisão para ao autuado que estava portando uma pistola cal. 380 na cintura”.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, na esteira do decidido pelo juízo de 1º grau, que acertadamente consignou “
a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o autuado possui vasto registro criminal, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta

”.

Sobre o tema,
o
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou que o fundado receio de reiteração delitiva se presta a
fundamentar a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Em caso análogo ao presente, assim decidiu a Corte da Cidadania
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE REINCIDENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porquanto o agravante "é reincidente, ostentando condenações criminais transitadas em julgado pela prática de crimes de furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor", conforme consignado pelas instâncias originárias, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. III - Ademais, o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a prisão preventiva do agente que pratica crime com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, quando se tratar de reincidente, situação que se amolda com exatidão à presente hipótese.
Precedentes. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que a matéria ora suscitada sequer foi analisada pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2168400-11.2021.8.26.0000, objeto da presente impetração - seja de forma direta, seja sob a roupagem da ausência de homogeneidade, com a qual inova a defesa no presente agravo - de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 691.628/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Evidenciado, portanto, que a custódia se mostra necessária para resguardar a ordem pública, não tendo ocorrido qualquer coação ilegal no
decisum
proferido pelo juízo de origem.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Por fim
,
no que concerne à alegação de que a manutenção da prisão do paciente lhe imporia
risco de contaminação por COVID-19,
tem-se que sequer foi delimitado qual seria a situação de vulnerabilidade do paciente que o enquadraria na parcela mais suscetível de contaminação.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. [...] (AgRg no HC n. 752.196/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”.

Assim, não se verifica ser o caso de revogação ou substituição da custódia preventiva em razão da pandemia.

Portanto,
em cognição sumária
, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
CARLOS EDUARDO LIONCIO DIAS
encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

[...]

À luz de todo o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR.
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
[...
] Daí porque é possível afirmar que, embora a pena do crime em comento não ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, o paciente é reincidente em crime doloso e, portanto, implementa a condição de admissibilidade estabelecida no inciso II, do artigo 313 do CPP.

Destarte, as circunstâncias pessoais do coacto evidenciam uma forte inclinação à criminalidade e real receio de que possa voltar a delinquir, caso posto em liberdade.

[...]

Destarte, existindo no caso concreto elementos que demonstrem a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

Por derradeiro, no tocante aos supostos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu e a sua custódia se revela necessária. [...]”.

Em arremate, verifico do andamento processual da ação penal que o juízo de origem, em
08 de março de
2023, procedeu à análise nonagesimal da prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar, em observância ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 29 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.